Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA COM AS RAZÕES RECURSAIS. ART. 435 CPC. REQUISITOS AUSENTES. POLICIAIS MILITARES. AUXÍLIO-MORADIA. MAJORAÇÃO EM RAZÃO DA DEPENDÊNCIA RECÍPROCA DOS CÔNJUGES. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DO BENEFÍCIO COM ACRÉSCIMO. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na esteira do art. 435 do CPC, somente se admite a juntada de documento novo para comprovar fato posterior ou contrapor àqueles articulados pela outra parte. E fora dessas hipóteses, se comprovado seu desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade, situação inexistente no caso, uma vez que sempre esteve na posse da parte. Impossibilidade de formação do juízo de convencimento em sede recursal lastreada em documento juntado tão somente em grau de revisão.
2. Conforme a lei no 10.486/2002, os militares do Distrito Federal têm direito ao auxílio-moradia, para auxiliar nas despesas com sua habitação e seus dependentes. O anexo do preceito legal estabelece dois valores distintos ao benefício: um simples, destinado a militares sem dependentes, e um majorado, a ser pago aos que possuem dependentes.
3. O duplo pagamento da benesse e, ainda de forma majorada, pelos mesmos fatos e com a mesma finalidade, a policiais casados entre si, importaria em duplicidade e, portanto, trata-se de indenização indevida, divorciada dos objetivos que a motivam.
4. Não se coaduna os princípios da moralidade e razoabilidade, emprestar uma interpretação à norma, para que os dois cônjuges militares recebam o benefício com o acréscimo pela relação de dependência entre si.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.